Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelos exequentes, BI 06 - BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de verba de natureza salarial. Transcrevo a decisão agravada: “1. Os exequentes pedem a penhora de faturamento da empresa cujo executado ROGÉRIO figura como único sócio (ID 242939981). Subsidiariamente pedem a penhora do pró-labore recebido pelo executado no percentual de 20%. 2. A decisão de ID 243263906 indeferiu a penhora de faturamento da sociedade. Determinou a intimação do executado para se manifestar sobre o pedido de penhora de pró-labore. 3. O executado está representado pela Curadoria Especial e manifestou ciência do feito (ID 244428337). 4. Os exequentes reiteraram os dois pedidos (ID 246233678). 5. É o breve relato. 6. O pedido de penhora de faturamento já foi indeferido pela decisão de ID 243263906. Assim, o pedido resta prejudicado. 7. O art. 833 do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 8. Filio-me ao entendimento de que ‘pró-labores’ possuem natureza salarial, tratando-se de verba impenhorável, a teor do dispositivo acima mencionado. 9. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 10. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. 11. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões, os agravantes alegam que promoveram diversas diligências na tentativa de encontrar bens de titularidade da parte agravada. Aduzem que o agravado, ROGÉRIO PINHEIRO DOS SANTOS, consta como único sócio de empresa ativa que realiza vendas por meio de sites de serviços de comércio eletrônico. Argumentam que a verba de natureza salarial não é absolutamente impenhorável, sendo possível sua mitigação quando o percentual penhorado não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do executado, conforme o entendimento do eg. STJ. Defende que o deferimento da medida é imprescindível para a continuidade da execução e diz que a jurisprudência deste eg. TJDFT admite a hipótese. Requer liminarmente seja concedida a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão da tutela antecipada, a fim de “para autorizar e determinar a penhora de 20% do pró-labore recebido pelo 1o Agravado”. Com efeito, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, os agravantes promovem o cumprimento de sentença, perseguindo o valor de R$ 44.011,42, segundo a última atualização apresentada nos autos (ID 225997114 na origem). Foram promovidas diversas diligências por determinação judicial nos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), mas não foi possível a localização de bens dos agravados passíveis de penhora. A empresa cujo único sócio é o agravado possui capital social de R$ 5.000,00, o que sugere tratar-se de um empreendimento de pequeno porte. Ademais, as pesquisas realizadas por meio do sistema INFOJUD indicaram que não consta declaração de renda para os exercícios financeiros indicados, o que sugere que o executado goza de isenção do imposto de renda. Assim, as informações nos autos dão conta que eventual penhora do pró-labore recebido pelo agravado comprometeria sua subsistência, não tendo os agravantes apresentado informações que indiquem o contrário. Nesse sentido, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão que indeferiu a penhora dos possíveis rendimentos do agravado. Consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, necessária à antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator